Tribunal: TJMT
Processo: 1039817-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039817-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GLORIA MARIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 044.540.841-30 (RECORRENTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VIOLAÇÃO DE BAGAGEM E EXTRAVIO DE PERTENCES – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – FUNDAMENTAÇÕES ACERCA DE ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO – ARGUMENTOS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM OS FATOS LEVADOS A JULGAMENTO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a restituição material (R$ 1.598,61) e a indenização por dano moral (R$ 5.000,00), em virtude da violação da bagagem e subtração de pertences da promovente, sem solução administrativa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, afasto as preliminares e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, a pretensão contida na inicial para:
a)
determinar que a requerida restitua ao requerente o valor de R$ 1.598,61 (um mil quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), correspondentes ao danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do dano e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação; e
b)
CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento, a título de dano moral, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que deve ser corrigida pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês contados da citação, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (
art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95
).

Em recurso, a parte promovida, ora Recorrente, se insurge contra a sentença alegando que eventual dano decorrente do transporte aéreo de passageiro não será de responsabilidade do transportador quando se comprovar que, por motivo de caso fortuito ou de força maior for impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano.

Alega que deve ser considerada a ocorrência de força maior decorrente da pandemia, o que gerou atrasos e cancelamentos nos voos que decolariam ou pousariam no aeroporto, estando rompido o nexo causal entre a conduta e o resultado, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

Não concorda a parte Recorrente com a suposta sentença, sob o argumento de que é inadmissível que o magistrado
a quo
fundamente a sentença pela simples responsabilidade objetiva. Cito trechos do recurso:

Além disso, eventual dano decorrente do transporte aéreo de passageiro não será de responsabilidade do transportador quando se comprovar que, por motivo de caso fortuito ou de força maior (ou seja, por decretação de pandemia, condições meteorológicas, restrições ao voo por determinação de autoridade competente ou indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária), for impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano.

Nesse sentido, preceitua o artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu § 1o, alínea “b”, primeira parte, a escusa da responsabilidade de indenizar, em atraso do transporte aéreo por motivo de força maior, conforme se reproduz:

(...)

Considerando a ocorrência de força maior decorrente da pandemia, o que gerou atrasos e cancelamentos nos voos que decolariam ou pousariam no aeroporto, rompido está o nexo causal entre a conduta e o resultado, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço que enseje o dever de indenizar, ante a excludente da ilicitude. No caso em tela, em razão do evento de força maior que ocasionou o cancelamento do referido voo, fica exonerada a responsabilidade da companhia aérea.

(...)

Portanto, é inadmissível que o dano moral seja considerado pela responsabilidade objetiva estabelecida em Código de Defesa do Consumidor, como fundamenta douto magistrado.

No pedido recursal a parte promovente, ora Recorrente, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, excluindo as condenações ao pagamento de danos materiais e morais e, alternativamente, a minoração do valor das condenações.

Em que pesem os termos do recurso, verifico que o mesmo não guarda qualquer correção com o caso posto a julgamento, pois a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, com o argumento de que houve violação da bagagem e subtração de pertences da promovente.

O recurso apresenta fundamentações acerca de suposto atraso ou cancelamento de voo, justificando que teria ocorrido em virtude de força maior.

Assim, o recurso não ataca a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, pois apresenta fundamentação que não guarda qualquer relação com os fatos levados a julgamento.

A parte Recorrente em momento algum mencionou a ocorrência de atrasos ou cancelamento, se insurgindo somente quanto à violação da sua bagagem e extravio de alguns pertences, o que foi devidamente considerado pelo magistrado
a quo
.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021